Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0722592-59.2022.8.07.0000 Suscitante Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga Suscitado Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, por ter o juízo da Vara Cível do Riacho Fundo declinado de competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0702054-74.2020.8.07.0017, em que figura, como autora, Maria Eleuza Francisco Ribeiro e, como réus, G44 Brasil SCP e Saleem Ahmed Zaheer. O juízo suscitante da 1a Vara Cível de Taguatinga reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica litigiosa, o que fez aos seguintes fundamentos: Nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC, venho SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA em desfavor do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos n. 0702054-74.2020.8.07.0017. Cuida-se de ação de conhecimento que tramita entre as partes em epígrafe. A parte requerente postula a condenação das rés, ligadas ao Grupo G44, a lhe ressarcirem os valores investidos e não restituídos. A petição possui por destinatário a Vara Cível do Riacho Fundo, porém foi redistribuída a este Juízo, em razão de declínio de competência. O Juízo suscitado acolheu alegação de incompetência relativa deduzida na contestação, argumentando, em apertada síntese, que “[...] não se tratando de relação submetida às normas consumeristas, aplica-se à hipótese a regra geral de competência prevista no art. 46, caput, do CPC, segundo a qual ‘a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.’. [grifei]”. Tenho, todavia, que as razões da ilustre colega suscitante não devem prevalecer. Explico. O Código de Defesa do Consumidor, atendendo a comando constitucional, instituiu um sistema de normas que visam a proteger a parte mais vulnerável da relação jurídica de consumo, impondo ao Estado a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo. Nessa esteira, consolidou-se na jurisprudência desta Casa de Justiça, bem como do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, na condição de autor, faculta-se ao consumidor, nesta condição, ajuizar demandas para defesa de seus direitos na localidade em que lhe for mais fácil assim proceder, isto é, no foro do seu domicílio, no foro do domicílio da parte requerida, no foro onde deve ser cumprida a obrigação, ou mesmo no foro de eleição disposto em contrato. Cuida-se de entendimento que decorre do art.6o, VIII, do CDC, de observância obrigatória e aplicável de ofício, já que se trata de norma de ordem pública e natureza social. Nesse sentido, cito precedentes da Primeira Câmara Cível: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante.” (Grifei, Acórdão 1232677, 07235063120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da Segunda Câmara Cível: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ 1. Se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília”. (Grifei, Acórdão 1380634, 07216965020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, ainda, na mesma direção, do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido.” (Grifei, AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) No caso sob exame, diversamente do que sustenta o Juízo declinante, a relação estabelecida entre as partes é, sim, de consumo, conforme restou decido no IRDR 20: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”; b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’ [grifei]". A parte autora tem domicílio no Riacho Fundo e, nos moldes do entendimento em referência, pode optar por ajuizar a demanda na referida localidade. Dessa feita, considerando que o processo foi ajuizado no foro do domicílio da demandante, não há que se falar em declínio para o foro do domicílio da parte requerida, pois a relação travada entre os litigantes é informada pelas normas de proteção ao consumidor e, portanto, a opção entre os foros dispostos na lei é do consumidor autor; não é do fornecedor, nem do Juízo. Nessa esteira, pelos fundamentos expostos, pugno pelo conhecimento do presente conflito, a fim de que se declare a competência do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo para processar e julgar o presente feito. O juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, afirmou a natureza societária da lide, motivo pelo qual afastou a incidência da disciplina consumerista ao caso concreto, conforme razões que adiante transcrevo: Os réus apresentaram contestação às fls. 109/139 (ID 80423001), suscitando preliminar de incompetência material e territorial deste Juízo. De início, impende ressaltar que, por ora, não é caso de suspensão do processo. Encontra-se tramitando na Câmara de Uniformização do e. TJDFT o IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, cujo objeto é a definição da competência (ou não) das Varas Cíveis para processar e julgar as demandas relacionadas à ré G44. O andamento processual atualizado do referido incidente, de 19/5/2021, informa a suspensão do julgamento, pela Câmara de Uniformização, na sessão realizada em 17/5/2021, em virtude de pedido de vista. O incidente ainda não foi recebido. Logo, ainda não há determinação de suspensão de tramitação das demandas da espécie (artigo 982, I, do CPC). No que tange à discussão acerca da competência para o processo e julgamento do feito, verifico que, independentemente da discussão relativa à competência material, o processo não deve permanecer tramitando nesta Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Isso porque, ao contrário do que alega a autora, não se trata de demanda submetida às regras consumeristas, porquanto a relação entre as partes é de natureza societária, submetida às normas da legislação civil comum. Tal questão foi exaustivamente discutida na decisão proferida nos autos no 0711970-65.2020.8.07.0007, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF. Na oportunidade, considerou-se que o autor (assim como a autora, no presente caso) possuía o intuito exclusivo de auferir participação nos lucros eventualmente obtidos pela sociedade. Desse modo, não havia intenção “de adquirir, na qualidade de destinatário final, um produto específico ou uma prestação de serviços determinada a ser fornecido pela requerida, senão o lucro da atividade econômica, razão por que não se qualifica o requerente como consumidor, segundo a definição constante do artigo 2o do CDC.” Além disso, como bem ressaltado na mencionada decisão, não há disposição no contrato na qual os ora requeridos tenham assumido a obrigação de prestar diretamente à autora “serviço específico ou mesmo entregar-lhe criptoativos porventura negociados ou quaisquer dos produtos indicados pelo autor (pedras preciosas), sendo certo ademais que quanto a estes não consta, nem mesmo en passant, qualquer referência no texto do contrato.” Também nestes autos “a única obrigação assumida pelas partes foi a de repartição dos lucros da atividade econômica a ser desenvolvida pela sócia-ostensiva, como disciplinado na cláusula 4.4 da avença: ‘4.4 O SÓCIO PARTICIPANTE declara estar ciente que a composição de seu resultado financeiro virá diretamente do movimento gerado pelo lucro das atividades desenvolvidas, na medida do seu capital integralizado, conforme definido em tabela própria’” (conforme Contrato Social de fls. 145/148 – ID 81366451). Dessa forma, não se tratando de relação submetida às normas consumeristas, aplica-se à hipótese a regra geral de competência prevista no art. 46, caput, do CPC, segundo a qual “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” In casu, verifico que a requerida G44 Brasil SCP tem domicílio em Taguatinga/DF, conforme Contrato Social de fls. 145/148 (ID 81366451). Assim, fica afastada a competência deste Juízo para o processo e julgamento do feito. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência suscitada em contestação e, com fundamento no art. 46, caput, do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de um dos Juízos Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Instaurado o competente conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos à esta relatoria. Pela decisão de 37369775 foi designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem ainda solicitadas as informações ao juízo suscitado. O Ministério Público se manifestou por meio do Id 38128238, pela desnecessidade de intervenção do Parquet no feito. As informações foram prestadas conforme documento de Id 38292599. É o relatório. Decido. A questão litigiosa comporta julgamento monocrático, uma vez que aplicável ao caso concreto a teoria do precedente. Assim afirmo porque a natureza da relação negocial que firmaram as partes entre si foi objeto de exame em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) neste e. Tribunal de Justiça, tendo sido firmada tese jurídica de força obrigatória que serve de parâmetro para a solução do presente conflito. Nos termos da vigente sistemática processual civil, a existência de precedente judicial obrigatório, exige, em atuação vinculada do órgão jurisdicional, o emprego da mesma solução a casos similares, tal como disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015. Vejamos. O parágrafo único do art. 955 do CPC estabelece o seguinte: Art. 955. [omissis] Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. O art. 209 do RITJDFT, de sua vez, reproduz idêntica previsão. Quanto ao art. 928 do CPC, expressamente dispõe: Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. – grifo nosso A metodologia expressa nos dispositivos legais acima transcritos visa a uniformizar a jurisprudência, mantendo-a estável, integra e coerente. Sob essa perspectiva: a de conferir unidade à ordem normativa para garantir indispensável segurança jurídica, que é condição necessária à confiança legítima do jurisdicionado no sistema de justiça, este c. Tribunal, por sua e. Câmara de Uniformização de Jurisprudência, no julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, firmou a seguinte tese sob o regime de precedentes obrigatórios: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. Ora, assentado ficou de modo claro, expresso, objetivo e inequívoco, no item b supra, da tese fixada no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, o qual transitou em julgado em 9/8/2022 (certidão de Id 38105214 daqueles autos), que: Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica litigiosa em decisão firmada sob a sistemática de precedentes obrigatórios, inarredável que a definição da competência para processar e julgar a causa consubstanciada nos autos em que suscitado o conflito, far-se-á conforme disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII c/c art. 101, I). Assim, em respeito à previsibilidade e à segurança jurídica, prevalece a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio ao intuito de facilitar seu acesso à justiça e sua defesa em juízo; de aproximar o órgão jurisdicional da situação controvertida ao permitir que sejam observadas pelo julgador eventuais particularidades; e de oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial, tanto do c. STJ, quanto deste e. Tribunal, inclusive desta e. 1a Turma Cível, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula no 83 do STJ [...]. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 676.025/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 18/5/2015) – grifo nosso DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZ NATURAL. DIREITO PESSOAL. BENS MÓVEIS. DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o Juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. A escolha do domicílio do réu para o julgamento da ação fundada em direito pessoal atende às regras de distribuição de competência do ordenamento jurídico. Art. 46 do Código de Processo Civil e art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1429354, 07130241920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E IMÓVEL. EM CONSTRUÇÃO. AUTOR. DOMICÍLIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise o objeto da avença evidencia a relação de consumo. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 2.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de um dos domicílios do consumidor, devendo ser, portanto, observada a sua escolha. 3. Considerando que o domicílio dos autores verifica-se a abusividade da cláusula de eleição de fora em outra Unidade da Federação por prejudicar o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434847, 07146325220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Esta e. Turma já decidiu que "o consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente" (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020). 2. Portanto, não se verifica a incompetência do juízo quando o consumidor opta pela propositura da ação no foro de domicílio do réu. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1433453, 07145303020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022) Concretamente, a autora reside à QN 7, conjunto 5, lote 13, na cidade do Riacho Fundo II (Id 37117899, p. 5 e 25) e originalmente distribuiu demanda, no foro que tem jurisdição sobre a área de seu domicílio, em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e demais litisconsortes passivos, o que fez ao fundamento de teriam todos atuado para torná-la vítima de golpe financeiro (Id 37117898 p. 4). A petição inicial foi recebida (Id 37117898 p. 31) e perfectibilizada a relação jurídica processual, inclusive com apresentação de defesa pelos réus (Id 37117898 p. 54-83). O ajuizamento de ação de conhecimento nos termos acima expostos pelo consumidor no local de seu domicílio encontra perfeita adequação ao modelo dogmático estabelecido no precedente vinculante antes citado - IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Logo, assiste razão ao juízo suscitante quando observa: A parte autora tem domicílio no Riacho Fundo e, nos moldes do entendimento em referência, pode optar por ajuizar a demanda na referida localidade. Dessa feita, considerando que o processo foi ajuizado no foro do domicílio da demandante, não há que se falar em declínio para o foro do domicílio da parte requerida, pois a relação travada entre os litigantes é informada pelas normas de proteção ao consumidor e, portanto, a opção entre os foros dispostos na lei é do consumidor autor; não é do fornecedor, nem do Juízo. Nessa esteira, pelos fundamentos expostos, pugno pelo conhecimento do presente conflito, a fim de que se declare a competência do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo para processar e julgar o presente feito. Ante o exposto, com arrimo no parágrafo único do art. 955 do CPC c/c o art. 209, do RITJDFT, admito o conflito negativo para declarar competente o douto juízo suscitado da Vara Cível do Riacho Fundo, tendo em vista a tese firmada no julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que guarda absoluta consonância com a jurisprudência predominante neste e. Tribunal e no c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Oficie-se aos juízos suscitante e suscitado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora